Tribunal: STJ
Processo: 5004064-18.2022.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2673347 - SC (2024/0224723-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: L J DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS - SC053167
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO EMBARGADO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a
correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou
modificação da decisão embargada.
2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento,
houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos,
não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado.
3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude do
descontentamento com o resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de
omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já
apreciada pelo órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA50804507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d92a0c99-e320-44eb-9eba-8babf8addab5

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA50804507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d92a0c99-e320-44eb-9eba-8babf8addab5

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2673347 - SC (2024/0224723-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: L J DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS - SC053167
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO EMBARGADO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a
correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou
modificação da decisão embargada.
2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento,
houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos,
não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado.
3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude do
descontentamento com o resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de
omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já
apreciada pelo órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido
por esta Corte Especial, que, à unanimidade, não conheceu o agravo regimental
interposto contra decisão que não admitiu os embargos de divergência (fls. 1162
/1163).
Nas razões dos embargos de declaração, aponta omissão e contradição na
decisão embargada. Alega que a decisão se fundamentou apenas na ausência de
documentação necessária para instruir os embargos de divergência, deixando de
analisar "a demonstração de divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelo
regimento interno, com a finalidade exclusiva de permitir a apreciação colegiada da
controvérsia"; que "[o]s embargos de divergência não buscaram reexaminar os
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, tampouco infirmar óbices já
reconhecidos"; que "[a] pretensão [se] limitou à possibilidade de superação de
orientação isolada, mediante julgamento colegiado da Corte Especial, diante da
Documento eletrônico VDA50363387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: c69a8508-2158-4104-9468-614310e14e1d

demonstração de julgados conflitantes sobre questão jurídica idêntica, cujos elementos
de confronto foram devidamente apresentados" (fls. 1172/1181).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração “mediante o
reconhecimento da contradição e omissão, para que sejam sanados e o recurso
interposto seja submetido a julgamento/análise pelo STJ, ainda que de ofício".
O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos (fls. 1191
/1195).
É o relatório.
VOTO
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão
embargado (fls. 1162/1163):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável”
(AgInt nos EAR Esp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
D Je de 16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

A despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve
expressa manifestação no que diz respeito às alegações postas nos presentes
embargos, quanto aos fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo
regimental. Não há, na hipótese, vício algum a ser sanado, consoante demonstrado no
acórdão que julgou o agravo regimental:

“[...]A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No ato
de interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Tal omissão configura vício substancial e insanável,
conforme as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples menção ao Diário da
Justiça, onde teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida indicação da fonte,
não atende à exigência de citação do repositório oficial de jurisprudência.
Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterarem e reavaliarem os critérios
acerca do conhecimento do recurso, para passar a analisar o mérito recursal. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de não admitirem embargos de
divergência com vício substancial:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEIRO
TEOR
DO
ARESTO
PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA No 182/STJ. NÃO CABIMENTO DOS
Documento eletrônico VDA50363387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: c69a8508-2158-4104-9468-614310e14e1d

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia
vício substancial insanável. 2. A teor do contido na súmula no 315/STJ, não são
cabíveis embargos de divergência quando não examinado o mérito do recurso
especial, como na presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a
decisão que aplicou o óbice sumular no 182/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos E Dcl nos EAR Esp n. 2.440.520/GO, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
27/11/2024
3/12/2024
Portanto, a ausência da documentação exigida impede o conhecimento do recurso.
A decisão recorrida não merece reparo. Ainda que assim não fosse, incide o óbice
da Súmula 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial”.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em razão
dos óbices das Súmula 7 e 182/STJ. Portanto, o acórdão embargado não adentrou
no mérito do recurso.
O entendimento desta Corte é de que “(...) não cabem embargos de divergência
com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à deficiência de
fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas, (AgInt
nos EAR Esp n. à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais”
1.924.581/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
)
13/6/2023
16/6/2023
O art. 1.043, III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda
que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
recursal.
Os embargos de divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios de
conhecimento do recurso, passando-se ao mérito recursal:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. 1. Não têm
cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o
mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ (AgInt nos EDcl nos
EDv nos EREsp 1615774/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos E Dcl nos
28/8/2020
E Dv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.” (fl. 379)
8/5/2023
10/5/2023

Como afirmado no julgamento do agravo regimental, não houve o
cumprimento de regra técnica, qual seja, a comprovação da divergência diante da falta
de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma. Apesar do descontentamento da
parte com o resultado do julgamento, não há vícios a serem sanados.
Não são cabíveis, portanto, os embargos de declaração.
Estes só são cabíveis quando houver na decisão embargada alguma
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para
a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela
doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou
modificação da decisão embargada, o que não se verifica no julgado em questão.
Documento eletrônico VDA50363387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: c69a8508-2158-4104-9468-614310e14e1d

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão. Se a
decisão embargada não apresenta os vícios que autorizam a sua interposição, os
embargos de declaração não são admissíveis.
Com efeito, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, o reexame
da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50363387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: c69a8508-2158-4104-9468-614310e14e1d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.673.347 / SC
Número Registro: 2024/0224723-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040641820228240045
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : L J DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS - SC053167
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L J DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS - SC053167
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50790218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: b8376908-e390-414b-a5d1-dd61d4e2b4fc

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: b8376908-e390-414b-a5d1-dd61d4e2b4fc